Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Considerando a manifestação Id. 49.986.953, defiro o pedido feito na petição Id. 49.329.148, pág. 5, Item "d". Com fulcro no disposto no art. 313, Inciso II, do CPC, determino a suspensão do presente feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento do noticiado acordo, ou seja, 90(noventa) dias corridos, contados a partir de 25.07.2023. Após, transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de desistência, inserto na petição Id. 49.329.148, pág. 5, Item "e". Brasília, 16 de agosto de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador